Tribunal: TJDFT
Processo: 0707254-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0707254-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIANA DIVINA PICANCO DA COSTA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento oposto por SEBASTIANA DIVINA PICANCO DA COSTA em face da decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, n. 0700707-60.2021.8.07.0020, oriundo da 1a Vara Cível de Aguas Claras, consistente em indeferir pedido de liminar vindicado naquela demanda, visando a impedir que o banco requerido se abstenha de promover desconto em sua conta corrente, em patamares superiores a 30% de seus rendimentos brutos. Afirma a agravante que o Banco recorrido vem efetuando descontos em sua conta corrente em patamares que chegam a mais de 48% de seus rendimentos. Assevera a existência de violação a regras do direito consumerista e sobre a superação do limite legal de 30%. Invoca, na defesa de sua tese, ementas de julgados deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça. Diz ainda que, em sendo mantida a decisão recorrida, confirma-se violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. Alfim, pede a agravante a concessão da medida liminar para suspender imediatamente os efeitos da decisão impugnada e que seja determinado ao requerido que se limite a efetuar descontos em sua conta no patamar máximo de 30% de seus rendimentos. Preparo regular (Id. 23957070). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo. Sustenta a parte Agravante que a decisão impugnada deve ser reformada, porque os atos praticados pelo recorrido, BRB, ferem a dignidade humana, ultrapassam o limite legal de 30% de desconto permitido, além de caracterizarem efetiva violação aos direitos básicos do consumidor. De início, devo frisar que, de acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Inobstante os argumentos da agravante, a decisão recorrida examinou adequadamente as circunstâncias que se fazem presentes no caso em análise. Não deixo de reconhecer a gravidade da situação narrada na peça inaugural, bem como nas razões recursais, contudo, entendo que não há como ser acolhida a pretensão da recorrente, pelo menos em sede de agravo de instrumento. Argumenta a recorrente que os descontos em sua conta corrente chegam ao patamar absurdo de 48% de seus rendimentos. Porém, não podemos nos afastar da ideia da autonomia privada que permite às pessoas agirem de acordo com sua conveniência, porém, sem deixar de assumir as consequências de seus atos. Diz a agravante que, em alguns meses, os descontos em sua conta chegam a mais de 48% de seu salário para quitar empréstimos contraídos em situação de extrema necessidade junto ao banco recorrido. Ora, embora a situação da recorrente seja, aparentemente comprometedora, tendo em vista o percentual elevado dos descontos em sua conta, não há como negar que isso decorre de falta de planejamento salarial, pois, ao assumir o compromisso com o Banco recorrente, a agravante tinha plenas condições de saber que tais empréstimos iriam, inevitavelmente, impactar os sua renda líquida. Aliás, como bem destacado pelo magistrado de primeira instância, ao indeferir o pedido de antecipação de tutela, os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Por outro lado, não é possível a aplicação analógica dos parâmetros traçados no art. 116, § 2o da Lei Complementar Distrital 840/11, que afirma que os descontos, de forma consignada, não podem ultrapassar 30% dos rendimentos do servidor, porque se trata de situações diversas, já que, no caso em análise, cuida-se de empréstimos de natureza pessoal, livremente contraído com previsão de pagamento mediante débito automático em sua conta corrente. Ademais, não entendo como razoável, ainda que se trate de relação consumerista, que as partes livremente assumam compromisso e depois recorram ao Poder Judiciário alegando excessividade de ônus, quando a situação já era perfeitamente sabida de como ficaria. Ou seja, não há sequer como invocar a existência de ocorrência de situação que estivesse fora da esfera de conhecimento das partes. Não houve situação imprevista, pois, como dito alhures, a parte recorrente ao assumir os compromissos financeiros com a Instituição Financeira, conhecida perfeitamente a sua situação salarial e financeira. Diante dessa situação, como não há norma que disponha sobre a limitação para a contratação de outras modalidades de empréstimos bancários, mormente aqueles com descontos realizados diretamente em conta-corrente, situação em que há plena liberdade para o servidor, ainda que aposentado, contratar, impossível acolher o pleito do recorrente. E o fato de que a agravante previamente conhecia o quantum que deveria desembolsar mensalmente para o adimplemento da obrigação assumida com a instituição bancária, responsabilizou-se ao pagamento dos valores, mediante desconto mensal em conta-corrente, deverá respeitar o contrato devidamente assinado, o qual, ao que tudo indica, não se contrapõe à Lei nem tampouco se revela abusivo frente às normas insertas no Código de Defesa do Consumidor. Por fim, ressalto que os requisitos para a concessão de provimento de natureza liminar, de acordo com o previsto no art. 300 do CPC, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de forma inequívoca, além de serem cumulativos, devem ser demonstrados pela parte requerente. Não os verifico no caso em análise. Enfim, para a concessão de antecipação de tutela deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como o reconhecimento de que a demora no julgamento poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou lesado. Com amparo nesses argumentos, INDEFIRO O PLEITO LIMINAR vindicado por SEBASTIANA DIVINA PICANCO DA COSTA, mantendo, por conseguinte, íntegra a decisão impugnada. Intime-se a parte recorrida para apresentar resposta a este recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 11 de março de 2021 14:31:28. Desembargador Gilberto Pereira Relator